Tribunal: STF
Processo: HC 252208
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio, receptação, associação criminosa, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegada demora no julgamento do recurso especial 2.036.798/RS no Superior Tribunal de Justiça. Denegada a ordem pela Corte Superior. Perda de objeto. Habeas corpus prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adelar Duarte contra conduta omissiva do Relator do REsp 2.036.798/RS do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 50 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão e à pena de 09 meses e 12 dias de detenção, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio, receptação, associação criminosa, lesão corporal e sequestro e cárcere privado, previstos nos arts. 121, 180, 288, 129 e 148, todos do Código Penal, além da prática do crime de tortura, previsto no art. 1°, I, "a", da Lei 9.455/1997 e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a demora excessiva no julgamento do REsp 2.036.798/RS em trâmite na Corte Superior. Aduz que o paciente está preso desde 07.06.2014, em razão do período de prisão preventiva e posterior condenação perante o Tribunal do Júri, ocorrida em 24.10.2019. Assevera violação aos princípios da duração razoável do processo e do devido processo legal, visto que o processo está concluso para decisão desde 19.12.2022, não tendo sido julgado até o presente momento. Requer, em medida liminar e no mérito, o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Consoante informações prestadas pelo Relator do REsp 2.036.798/RS do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em resposta ao Ofício 1.081/2025 (evento 6), no dia 18.02.2025, foi proferida decisão de não conhecimento do recurso em habeas corpus.



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, consubstanciada na denegação da ordem de habeas corpus pela Corte Superior, patente a perda superveniente de objeto do presente feito, tendo em vista que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente